Tribunal: TJDFT
Processo: 0736491-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA AFASTADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS À FORÇA DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança intentada contra espólio, direcionada aos herdeiros, oriunda de contrato de empréstimo CDC (Crédito Direto ao Consumidor), firmado pelo falecido.
2. Por se tratar de matéria cível, a ação de cobrança, ainda que proposta contra o espólio, é de competência do Juízo das Varas Cíveis, segundo a dicção do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/08)
3. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Todavia, a concessão desse benefício opera efeitos prospectivos, não retroagindo às despesas passadas. Embora o pedido de gratuidade formulado em contestação não tenha sido apreciado na sentença, as apelantes não opuseram embargos declaratórios, a fim de sanar a omissão. Desse modo, o benefício da gratuidade de justiça não retroage às despesas pretéritas.
4. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, do CPC. Na hipótese, todavia, não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, em relação às preliminares afastadas, bem como procura demonstrar a improcedência do pleito autoral no que atine a condenação dos réus ao pagamento dos valores apontados na inicial. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada.
5. Conquanto o credor do falecido seja um dos legitimados concorrentes para a propositura de ação de inventário, consoante o disposto no art. 616, VI, do CPC, essa providência é facultativa, de sorte que isso não o obsta de satisfazer a sua pretensão por meio de ação autônoma de cobrança, motivo pelo qual resta configurado o interesse de agir da parte. Preliminar de interesse de agir rejeitada.
6. O espólio é parte legítima para figurar em ação de cobrança de dívidas contraídas pelo de cujus. O Código de Processo Civil em seu art. 75 estabelece que, via de regra, o espólio será representado em juízo pelo inventariante. Todavia, não havendo inventário, escorreita a determinação de citação dos herdeiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Não se reconhece cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, com a consideração do Juízo sobre a desnecessidade da produção de perícia contábil para a comprovação de fato que o magistrado considerou estar suficientemente demonstrado pela prova documental coligida pelas partes, porquanto, como destinatário final é dele a incumbência de evitar a produção de prova inútil ou desnecessária. Constatada a desnecessidade da prova pericial, diante da ausência de impugnação específica dos cálculos do credor, conclui-se pela ausência de cerceamento de defesa e pela validade da sentença, que julgou antecipadamente a lide com base nos elementos de prova documental coligidos pelas partes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
8. A prescrição implica violação a direito e inércia do credor. É o princípio da actio nata albergado pelo art. 189 do CC: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. No caso sob análise, seu termo inicial é o do vencimento da última parcela do negócio de mútuo havido entre as partes, quando nasceria a pretensão, com a possibilidade de cobrança da dívida contraída. O vencimento antecipado, como hipótese contratual lícita e instrumento de garantia em face do inadimplemento, não possui o condão de modificar o termo inicial e, assim, em última análise, o próprio prazo prescricional legal, que sequer pode ser alterado por acordo, conforme dispõe o art. 192 do CC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. Consoante a inteligência dos arts. 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil, os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança e, sobrevindo a partilha, cada qual responde na proporção da parte que lhes couberem. Nesse esteio, o reconhecimento, em ação de cobrança, de dívida contraída pelo espólio não afronta o limite da responsabilidade dos herdeiros à força da herança.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.